Tribunal: TJDFT
Processo: 0744569-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744569-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BRUNO LUAN LIMA DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o despacho de ID 65314375, prolatado em 17/10/2024, determinou o recolhimento do preparo, uma vez que o recurso teria sido interposto sem o seu pagamento. O recurso foi interposto no dia 17/10/2024. No dia 18/10/2024 o sistema do PagCustas gerou o pagamento automático (ID 65355794). Assim sendo, embora tenha sido realizado o pagamento do preparo, verifico que o seu recolhimento não foi efetivado na data da interposição do recurso (ID 65355794), o que acarreta a incidência do art. 1.007, § 4o, do CPC. Desse modo, oportunizo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora